Tribunal: STF
Processo: RE 1322851
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Candida Chaltein Almeida Bello e outros interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1) Não está prescrita a pretensão de postular os juros incidentes sobre precatório pago em atraso, no ano de 2009, se no ano seguinte as credoras já praticavam atos tendentes à complementação do pagamento. 2) A mora do Poder Público em adimplir o pagamento do precatório ocasiona a incidência de juros moratórios. Assim caso não efetuado o pagamento no prazo previsto no parágrafo 5º, do artigo 100, da Constituição Federal de 1988, incidem juros de mora a contar do vencimento (final do exercício seguinte ao da apresentação do precatório – no caso de este fato ter ocorrido até 1º de julho), até a data do efetivo pagamento. 3) Tendo havido cessão do precatório por duas das credoras, a elas não cabe postular o recebimento de juros pela demora no pagamento. 4) Consoante recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferido sob o rito da repercussão geral, incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV), ou do precatório (RE 579.431/RS). 5) Recurso ao qual se dá parcial provimento”. 



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para “dar provimento parcial ao recurso para estabelecer que sobre as verbas objeto do recurso de apelação que ora se examina não deve incidir contribuição previdenciária”. 



    Houve novos embargos declaratórios, rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se afronta ao artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Alegam os recorrentes, em síntese, que os juros moratórios devem ser aplicados durante o período compreendido entre a data da elaboração do cálculo de execução até a expedição do precatório, e não somente após a data do trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução, conforme fixado pela Corte a quo.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 96 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Quinta Câmara Cível da Corte de origem deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    Decido.



    A Corte de origem considerou que o acórdão impugnado não diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 96 da repercussão geral amparada nos seguintes fundamentos:



    “Entretanto, inexiste a divergência apontada, vez que o acórdão de fls. 132/136 - indexador 000130), integrado pela decisão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos pelas apelantes(fls. 164/165 - indexador 000164), deixou claro que, no caso específico do débito referente ao precatório n° 2010.00286, para efeito de termo inicial dos juros de mora e correção monetária devidos em razão do descumprimento do prazo para pagamento do respectivo precatório, deve-se considerar como sendo a data da realização dos cálculos o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução n° 0153234-24.205.8.19.0001, a qual, ao definir o quantum debeatur referente às verbas de 13º (décimo terceiro) salário e adicional de permanência, assim o fez consolidando desde logo no respectivo valor os consectários legais de correção monetária e juros de mora sobre o valor principal até aquela data, decisão essa que, a par da eventual discussão quanto ao seu acerto, não desafiou apelação interposta pelas partes, as quais se conformaram à época com o valor estabelecido pelo juiz prolator da sentença.



    Conforme consta do primitivo acórdão, as recorrentes requereram, dentre outras postulações, que lhes fossem pagos "a correção monetária e os juros compreendidos no período entre 01/09/04 e 04/03/2010 (a data dos cálculos de liquidação para o pagamento das verbas relativas a 13° e adicional de permanência e a efetiva expedição do precatório n° 2010.00286-0)". (fl. 135 - indexador 000130).



    Tal pedido restou rechaçado no primitivo acórdão, sob o seguinte fundamento:



    "Ocorre que, tal como bem salientado pelo embargante, uma vez que a sentença proferida nos autos dos embargos à execução no qual se debateu a respeito da verba em apreço (Processo 0153234-24.2005.8.19.0001) fixou, expressamente, o valor da execução no aspecto que ora se examina - R$ 1.455.402,05, equivalente a 972.343.8310 Ufir's, somente há falar-se na incidência de correção monetária e juros de mora a contar do trânsito em julgado da aludida sentença (abril de 2009) até março de 2010 (a data da expedição do precatório)." (fl. 135 - indexador 000130).



    Note-se que o referido acórdão desafiou embargos de declaração opostos pelas apelantes(fls. 144/149 - indexador 000144) apontando, dentre outros vícios, o equívoco do Colegiado em considerar que a sentença dos embargos à execução que fixou o valor devido, transitada em julgado em abril de 2009, seria o termo inicial da cobrança de juros, ao argumento de que os cálculos homologados estavam atualizados somente até o ano de 2004.



    Ao examinar os mencionados aclaratórios, este Colegiado os acolheu (fls. 164/167 - indexador 000164) para, minudenciando os parâmetros que orientaram o primitivo acórdão(fls. 132/136 - indexador 000130), esclarecer que a questão envolvendo a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor relativo ao precatório n° 2010.00286-0 encontra-se preclusa, vez que debatida nos embargos à execução anteriores no qual o respectivo montante restou liquidado com a consolidação dos consectários legais no respectivo valor, consoante se infere do seguinte excerto(f Is. 144/149 - indexador 000144):



    (...)



    Nesse contexto, não há incompatibilidade entre a tese fixada pelo STF no julgamento do RE n° 579.431/RS(Tema n° 96), no sentido de que "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório" e o primitivo acórdão primitivo deste Colegiado, vez que, na vertente espécie, a liquidação do valor devido se deu com o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução n' 0153234-24.2005.8.19.0001.”



    Assim, é certo que ultrapassar a conclusão da Corte local de que a sentença proferida nos embargos à execução n° 0153234-24.205.8.19.0001, “ao definir o quantum debeatur referente às verbas de 13º (décimo terceiro) salário e adicional de permanência, assim o fez consolidando desde logo no respectivo valor os consectários legais de correção monetária e juros de mora sobre o valor principal até aquela data”, bem como acerca da ocorrência da preclusão sobre o ponto relativo ao termo inicial dos juros moratórios, demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, por força do que dispõe a Súmula nº 279/STF. nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório complementar. Juros moratórios e compensatórios. Preclusão reconhecida pelo Tribunal de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 593.865/RS-AgR-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 22/10/13). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 614.326/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/5/14).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 33 DO ADCT. REEXAME DOS CÁLCULOS JUDICIAIS APÓS FASE EXECUTIVA CONCLUÍDA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.183.474/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/3/21).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento” (RE nº 1.309.745/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/8/21)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente